Tribunal: TJDFT
Processo: 0727139-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0727139-50.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DARC FREITAS DA SILVA, LENEIDE RODRIGUES FORTE, VALDA DA MOTA MORAES, LEVI GOMES AGRAVADO: KATIA LUCY DE MELLO LIMA, COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo JOANA DARC FREITAS DA SILVA, LENEIDE RODRIGUES FORTE, VALDA DA MOTA MORAES e LEVI GOMES, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que resolveu incidente de concurso singular de credores. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, requerido por KATIA LUCY DE MELLO LIMA, em desfavor de COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA. e CONSTRUTORA DA VINCI LTDA. Expropriado imóvel de propriedade da COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA., instaurou-se concurso singular de credores, mediante o qual foi determinada a ordem de preferência de vinte e nove créditos com penhora incidente sobre o bem. O juiz resolveu o concurso singular, estabelecendo que “os créditos são quirografários e devem obedecer a ordem das penhoras determinadas na matrícula do imóvel ou no rosto deste processo” (ID 50617517 – p. 2 – autos na origem). Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que o magistrado a quo equivocadamente considerou a data de registro da penhora na matrícula do imóvel ou no rosto do processo para definição da ordem de preferência. Com isso, as constrições realizadas em seus processos foram preteridas, embora tenham sido efetivadas em 2017, antes mesmo da penhora que ocupa a primeira colocação. Além disso, a penhora lavrada no cumprimento de sentença formalizado por JOANA DARC FREITAS DA SILVA sequer foi incluído na ordem de preferência, em que pese o juiz a quo tenha sido comunicado de sua efetivação. Requereram a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “determinando-se in totum o sobrestamento do feito, até final decisão do presente recurso” (ID 13152090 – p. 31). Pleitearam, em definitivo, a fixação da “ordem de preferência de recebimento do crédito de acordo com as datas das penhoras e as anterioridades de cada uma penhoras, e, sejam consideradas as suas penhoras dos Agravantes, incidentes sobre os direitos aquisitivos do imóvel, lavradas em 02/05/2017, 10/08/2017, 29/08/2017 e 31/10/2017 como preferências e prioritárias na ordem de organização dos créditos” (ID 13152090 – p. 30). Preparo regular (ID 13152091). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que resolveu incidente de concurso singular de credores, nos seguintes termos (ID 50617517 – autos na origem): (...) Não existe crédito com garantia real dentre as dívidas noticiadas neste processo. Desse modo, os créditos são quirografários e devem obedecer a ordem das penhoras determinadas na matrícula do imóvel ou no rosto deste processo. Verifico que a primeira as duas primeiras penhoras registradas na matrícula do imóvel (ID n. 39516351) foram determinadas pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos processos n. 2016.07.1.004851-9 (CNJ: 0004678-12.2016.8.07.0007) e 2004.07.1.003857-4 (CNJ n. 0003857-28.2004.8.07.0007), registradas respectivamente nos dias 22 de janeiro e 11 de abril de 2018. A penhora determinada neste processo é a seguinte, a terceira, realizada no dia 29.06.2018, e depois vieram a do processo n. 2003.01.1.114355-7 (CNJ: 0114355-49.2003.8.07.0001) da 20a Vara Cível de Brasília, no dia 24.07.2018; e do processo n. 2002.01.1.113086-3 (CNJ: 0113086-09.2002.8.07.0001) da 9a Vara Cível de Brasília, no dia 01.08.2018; e do processo n. 0708957-47.2018.8.07.0001 da 10a Vara Cível de Brasília, no dia 26.09.2018. Anoto a relação de penhoras determinadas no rosto deste processo, conforme ID n. 32052255 (alguns deles são processos com penhora registrada na matrícula do imóvel). Friso que existem dois processos com penhora determinada no rosto destes autos antes da determinação de penhora do imóvel arrematado (da 11a Vara Cível e da 2a Vara Cível de Brasília). Assim, o produto da arrematação deve servir primeiro a este processo e, o excedente, é dirigido aos processos que determinaram a penhora no rosto deste processo. Por outro lado, as penhoras antecedentes na matrícula do imóvel, determinadas pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga devem preceder ao crédito deste processo. (...) Diante disso, RESOLVO o incidente de concurso singular de credores, com base no que já havia sido certificado no ID n. 32052255, além do que consta na matrícula do imóvel, e, assim, fixo a organização dos créditos que concorrem ao resultado da arrematação do imóvel na seguinte ordem: 1o - Processo n. 0004678-12.2016.8.07.0007 do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (penhora na matrícula no dia 22.01.2018, com dívida no valor de R$ 27.331,06); 2o - Processo n. 0003857-28.2004.8.07.0007-do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (penhora na matrícula no dia 11.04.2018, com dívida no valor de R$ 161.222,67); 3o - Este processo n. 0065648-50.2003.8.07.0001 (penhora na matrícula no dia 29.06.2018, com dívida no valor de R$ 1.102.007,28); 4o - Processo n. 0066655-77.2003.8.07.0001 da 11a Vara Cível de Brasília (penhora no rosto destes autos no dia 09.08.2016 – ID n. 31990195, com dívida no valor de R$ 136.313,38); 5a - Processo n. 0044152-47.2012.8.07.0001 da 2a Vara Cível de Brasília (penhora no rosto destes autos no dia 21.05.2018 – ID n. 31990326, com dívida no valor de R$ 743.034,06); 6o - Processo n. 0114355-49.2003.8.07.0001 da 20a Vara Cível de Brasília (penhora na matrícula no dia 24.07.2018, com dívida no valor de R$ 42.332,26); 7o - Processo n. 0113086-09.2002.8.07.0001 da 9a Vara Cível de Brasília (penhora na matrícula no dia 01.08.2018, com dívida no valor de R$ 67.461,52); 8o - Processo n. 0708957-47.2018.8.07.0001 da 10a Vara Cível de Brasília (penhora na matrícula do imóvel no dia 26.09.2018, com dívida no valor de R$ 226.651,05); 9o - Processo n. 0072499-08.2003.8.07.0001 da 17a Vara Cível de Brasília (ID n. 31990360 – penhora dia 16.11.2018, com dívida no valor de R$ 92.700,23); 10o - Processo n. 0042508-21.2002.8.07.0001 da 16a Vara Cível de Brasília (ID n. 31990375 – penhora dia 19.12.2018, com dívida no valor de R$ 234.848,90); 11o - Processo n. 0048505-09.2007.8.07.0001 da 16a Vara Cível de Brasília (ID n. 31990375 – penhora dia 19.12.2018, com dívida no valor de R$ 1.002.742,29); 12o - Processo n. 0035100-03.2007.8.07.0001 da 19a Vara Cível de Brasília (ID n. 31990378 – penhora dia 14.01.2019, com dívida no valor de R$ 284.818,77); 13o - Processo n. 0707649-56.2017.8.07.0001 da 5a Vara da Fazenda Pública do DF (ID n. 31990378 – penhora dia 16.01.2018, com dívida no valor de R$ 1.204.849,70); 14o - Processo n. 0056409-51.2005.8.07.0001 da 13a Vara Cível de Brasília (ID n. 31990380 – penhora dia 25.01.2019). 15o - Processo n. 0114344-20.2003.8.07.0001 da 15a Vara Cível de Brasília (ID n. 31990384 – penhora dia 05.02.2019); 16o - Processo n. 0093139-22.2009.8.07.0001 da 20a Vara Cível de Brasília (ID n. 31990386 – penhora dia 13.02.2019); 17o - Processo n. 0004841-65.2011.8.07.0007 da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID n. 31990390 – penhora dia 15.02.2019); 18o - Processo n. 0036352-80.2003.8.07.0001 da 19a Vara Cível de Brasília (ID n. 32025411 – penhora dia 07.03.2019); 19o - Processo n. 0085871-24.2003.8.07.0001 da 16a Vara Cível de Brasília (ID n. 32025441 – penhora dia 20.03.2019); 20a – Processo n. 0046189-47.2012.8.07.0001 da 15a Vara Cível de Brasília (ID n. 32025522 – penhora do dia 05.04.2019); 21a – Processo n. 0710756-44.2017.8.07.0007 da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID n. 32025541 – penhora do dia 08.04.2019); 22o - Processo n. 0716084-70.2017.8.07.0001 da 17a Vara Cível de Brasília (ID n. 32052342 – penhora do dia 10.04.2019); 23a – Processo n. 0041745-34.2013.8.07.0001 da 24a Vara Cível de Brasília (ID n. 32197450 – penhora do dia 11.04.2019); 24a – Processo n. 0707247-37.2019.8.07.0007 da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID n. 37423933 – penhora do dia 17.06.2019); 25a – Processo n. 0003741-40.2004.8.07.0001 da 11a Vara Cível de Brasília (ID n. 39165682 – penhora do dia 08.07.2019); 26a – Processo n. 0038211-39.2000.8.07.0001 da 16a Vara Cível de Brasília (ID n. 39322330 – penhora do dia 10.07.2019); 27a – Processo n. 0007328-18.2005.8.07.0001 da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID n. 41495101 – penhora do dia 05.08.2019); 28a – Processo n. 0063536-74.2004.8.07.0001 da 18a Vara Cível de Brasília (ID n. 43195986 – penhora do dia 26.08.2019); 29a – Processo n. 0059285-37.2009.8.07.0001 da 2a Vara Cível de Brasília (ID n. 44947591 – penhora do dia 17.09.2019). Friso que a apresentação de petições de credores de outros processos, comunicando a existência de crédito em execuções em trâmite em outros Juízos, não possuem valor jurídico para se sobreporem às penhoras ordenadas na matrícula do imóvel ou no rosto destes autos. (...) Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. A primus ictus oculi, e para além de questionamentos quanto à preterição na ordenação das penhoras, a constrição efetivada nos autos no 0114345-05.2003.8.07.0001 não foi incluída na ordem de preferência de credores, a despeito de comunicada pela credora e pela Segunda Turma Cível, após o julgamento do agravo de instrumento no 0703329-46.2019.8.07.0000 (ID 32025354 – autos na origem). Lado outro, a questão concernente ao critério de definição da ordem de preferência – se a data da efetivação da penhora ou do seu registro na matrícula do imóvel - não pode ser considerada pacífica na jurisprudência, de modo que deve ser analisada com cautela, preferencialmente no Colegiado. Dessa forma, independentemente de se adentrar no conteúdo da controvérsia e dos argumentos veiculados pelas partes, neste primeiro momento mostra-se relevante impedir que os efeitos irreversíveis dessa decisão possam ocorrer, ou seja, que valores sejam levantados pelos credores sem a observância das normas pertinentes. Assim, buscando preservar a utilidade e a eficácia do recurso, o sobrestamento do processo na origem é medida que se impõe, remetendo-se a análise definitiva do tema ao Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento. Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau acerca desta decisão, dispensadas as informações por tratar-se de processo eletrônico. Intime-se a agravada a manifestar-se no prazo legal, caso seja do seu interesse. Após a conclusão de todas as diligências e transcorridos os prazos, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2019 19:17:37. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador